Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
1. A existência de escritura de dissolução de união estável 8 (oito) anos antes de o de cujus falecer não é suficiente para afastar a possibilidade de a pretensa companheira comprovar, mediante outros documentos, que houve posterior reconciliação estendida até o falecimento, para efeito de garantir a concessão de benefício de pensão por morte prestado por entidade de previdência complementar, em sede de tutela provisória.
2. Não impede o reconhecimento de união estável em tutela provisória, requerida para viabilizar a concessão de benefício previdenciário, a negativa de direito real de habitação requerida em processo distinto de inventário se o Juízo desse entendeu que, em sede de cognição sumária, não estaria comprovada a entidade familiar.
3. O ajuizamento de ação que busca o reconhecimento e a dissolução de união estável como questão principal não obsta que, em processo distinto, a matéria seja analisada incidentalmente para efeito de concessão de tutela provisória de benefício previdenciário, diante da alegação de dano irreparável, sem prejuízo de eventual suspensão do feito por prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, CPC).
4. Configura inovação recursal a alegação de incompetência relativa por prevenção em sede de Agravo Interno se essa questão não foi incluída nas razões do Agravo de Instrumento.
5. Torna-se prejudicado o Agravo Interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do Agravo de Instrumento.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno não conhecido.